Tribunal: STF
Processo: RHC 62816
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART-594. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. NÃO POSSUINDO O
PACIENTE BONS ANTECEDENTES, NÃO TEM DIREITO A APELAR EM LIBERDADE.
RÉU CONDENADO A VINTE E UM ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ART-158, PAR-1., DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES.
PROVA DE EXTENSO ROL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS CONTRA O PACIENTE.
QUALQUER HAJA SIDO O RESULTADO DESSES PROCESSOS, CERTO E QUE NÃO
SE PODE, EM REALIDADE, CONSIDERAR O RÉU PORTADOR DE BONS
ANTECEDENTES. PEDIDO DE EXTENSAO AO PACIENTE DO BENEFICIO
CONCEDIDO A OUTRO CO-RÉU. SITUAÇÕES DIFERENTES. SUPLICA
INSUSCETIVEL DE DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.